Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. OFENSA À COISA JULGADA. CONSTATADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as impugnações apresentadas pelo requerido em sede de cumprimento de sentença, homologando o laudo pericial e o laudo complementar. Na oportunidade, determinou a intimação do credor para formalizar o pedido de cumprimento de sentença, de acordo com os valores apontados no laudo homologado.
2. No cumprimento de sentença, o percentual a ser aplicado para a correção da mensalidade do plano de saúde deve observar estritamente o comando judicial, não sendo possível inovar quanto ao que estabelecido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada.
3. Se o título executivo, na parte dispositiva, expressamente registrou a necessidade de realização de cálculos atuariais na fase de liquidação para apuração do reajuste, o índice apontado em sede de tutela provisória não pode ser tido como definitivo, sob pena de violação à coisa julgada.
4. Recurso conhecido e provido.